Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-94.2018.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001595-94.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA - CPF: 040.168.281-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR NUNES DA SILVA - CPF: 536.442.201-15 (APELANTE), ROBERTO ANSELMO RUBERT - CPF: 387.728.099-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES.
1.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E ISOLADA DA PROVA DOS AUTOS.

DECLARAÇÕES, EM JUÍZO, DO POLICIAL CONDUTOR DA PRISÃO EM FLAGRANTE CORROBORADA COM OS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
ACRÉSCIMO APROXIMADO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 TCCR/TJMT.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
APLICADO. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Se o acervo probatório é harmônico, no sentido de apontar o apelante como autor do crime de furto qualificado e, não tendo a Defesa comprovado a genérica tese de inocência dos apelantes que se limitaram a negar a autoria do crime, sem qualquer referência aos fundamentos da pretensão, correta a condenação imposta.
In casu,
os apelantes foram presos em flagrante delito em posse de parte dos bens subtraídos que foram reconhecidos pela vítima, além de petrechos comumente utilizados na prática de furto. Além disso os réus, não lograram êxito em apresentar qualquer versão capaz de desconstituir os elementos probatórios trazidos aos autos pela Acusação.

2.

Não merece reparo a fração de aumento aplicada na sanção basilar, quando operada com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF), já, que
in casu
, depreciada corretamente a vetorial das circunstâncias do crime, na fração aproximada de 1/6 sobre o mínimo da pena base, parâmetro de aumento consentâneo com o caso e com o entendimento jurisprudencial pacificado, a teor, inclusive, do Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT.

3.

Constatando-se que a pena pecuniária do réu foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, não há que se mencionar o redimensionamento, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias - multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Júlio César Nunes da Silva e Jefferson de Queiroz Silva
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara-MT.,
que condenou o
primeiro
a pena de
3 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto ,
além do pagamento de
116 dias-multa

e o
segundo
à pena de
3 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
78 dias-multa
, à razão mínima, pela prática do crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV, do CP).

Em suas
razões
recursais a Defesa dos apelantes pleiteia:
1)

absolvição
por insuficiência probatória com relação à autoria delitiva.
Subsidiariamente
, pede o
2)

redimensionamento da pena-base,
mediante a reanálise do
quantum
de aumento
estabelecido pelo sentenciante, e, consequentemente,
3)

readequação
da pena de
multa
. (Id. 182438751)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 182438754).

A
PGJ
em parecer
opinou pelo
desprovimento
da Apelação conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id. 199282673):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS RÉUS DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 3. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que na noite do dia
27.2.20218, Júlio César e Jefferson
entraram na chácara Boa Vista e lá subtraíram 1 motosserra, 1 cortador de grama e 1 carregador de celular de propriedade da vítima Roberto Anselmo Rubert.

Neste grau de jurisdição eles pedem a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pedem para que seja adequado o
quantum
de aumento decorrente do reconhecimento da circunstância judicial referente aos
maus antecedentes,
consequentemente, revista a pena de multa.

Feitas essas breves considerações, passo a análise recursal.

1.

Absolvição

De início, a defesa invoca a absolvição dos apelantes diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP, pois entende que os elementos de convicção produzidos nas esferas policial e judicial não foram suficientes para indicar a participação de
Júlio César Nunes da Silva e Jefferson de Queiroz Silva
no suposto furto.

Razão
não
lhe assiste.

A existência
(materialidade) e autoria
do crime estão comprovadas pelo teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 182438718-Pg.7); Termo de Declaração
Davi de Oliveira Lima
(Id. 18248718-Pg.9);

Termo de Declaração
Joandro Alves Santos
(Id. 182438718-Pg.11);

Termo de Declaração
Roberto Anselmo Rubert
(Id. 182438718-Pg.13); Termo de Declaração
Luzia Stella Muniz
(Id. 182438718-Pg.15); Termo de Declarações
Odenir Farnielli Oliveira
(Id. 182438718 (Id. 182438718-Pg.17); Boletim de Ocorrência (Id. 182438718-Pg.30/33); Relatório (Id. 182438718-Pg.52).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na manhã do dia 28.2.2018 a guarnição da policia militar foi acionada via 190 pela vítima
Edgard
, relatando que a chácara Boa Vista foi invadida por dois indivíduos.
Edgard
mencionou aos policiais que os indivíduos foragiram do local ao perceber sua presença no recinto.

Assim, os policiais foram até a chácara e constaram que os indivíduos reviraram toda a residência e separaram vários pertences do lado de fora da residência, tais como: 3 aparelhos de ar condicionado foram desmontados e retirados dos quartos; panelas; botijão de gás, além de várias ferramentas e utensílios domésticos.

Ato contínuo, os policiais realizaram uma barreira nas imediações da chácara, oportunidade em que foram abordados
Júlio César e Jefferson
conduzindo um veículo saveiro. Durante as buscas no interior do veículo, foram localizados
1 chave inglesa; 1 chave filipes, 1 alicate, 1 pé de cabra, 1 martelo e
objeto esses provavelmente utilizados para arrombar o imóvel e

1 carregador de celular
, reconhecido como sendo de propriedade da vítima.

Também foram realizadas buscas pessoais nos indivíduos oportunidade em que foi localizado com
Júlio
dois parafusos, duas porcas e duas arruelas que eram utilizadas para fixar os aparelhos de ar condicionado de propriedade da vítima.

Desse modo eles foram presos em flagrante delito.

As testemunhas
PM Davi de Oliveira Lima
e
Joandro Alves Santos
, foram ouvidas em juízo e ratificaram o teor de suas declarações prestadas na fase extrajudicial, e confirmaram que uma das equipes da guarnição militar realizaram a barreira, oportunidade em que se depararam com
Júlio César e Jefferson
conduzindo um veículo e que com eles, foram localizados os objetos furtados da chácara.

Esmiuçando, configura-se trechos dos depoimentos:

“(...) que foi feita uma revista no veículo e eles localizaram várias ferramentas, chave de fenda pé de cabra, alicate; que ele voltou próximo a Defensoria e conversou com o cidadão, e eles alegaram que eram de Rondonópolis e que vieram conhecer a região das cachoeiras; que após fazer a revista pessoal em um deles, observaram que dentro do bolso havia parafusos que fixam ar condicionados na parede, e inclusive, um dos parafusos tinha a cor da tinta da parede; que a cabeça do parafuso tinha a cor da tinta da parede; que ele negou de onde era o parafuso; que no veículo localizaram um carregador de Iphone branco, com logotipo da Aprosoja; que conduziram ele à Delegacia; que ele pediu que a guarnição voltasse na chácara e buscasse a vítima e testemunha para fazerem o reconhecimento dos indivíduos e das ferramentas; (...)”

A vítima
Roberto Anselmo Rubert
disse em juízo que teve sua propriedade furtada por duas noites consecutivas, sendo levados 1 motosserra, 1 cortador de grama. Por fim, confirmou que o carregador de celular e os parafusos de ar condicionado encontrados pelos policiais eram de sua propriedade.

Os apelantes foram ouvidos somente na fase policial sendo que
Júlio Cesar
(Id. 182438718-Pg.21) e
Jefferson
(Id. 182438718-Pg.27) negaram a prática do furto e afirmaram

que saíram de Rondonópolis e estavam indo até uma

cachoeira.

Contudo, as alegações não me convencem, pois
parte dos objetos subtraídos da vítima foram encontrados em poder dos apelantes, os quais não ofereceram explicação satisfatória para estarem na posse de ferramentas comumente utilizadas na prática de furto, como chaves

inglesas, alicates, pés de cabra e martelo.

Ora,
c.v
não faz sentido algum que eles estivessem com esses objetos em direção a uma cachoeira.

Nesse sentido, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e nesse ponto a Defesa se limitou a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

A jurisprudência é nesse sentido:

“Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar a ré como autora dos dois crimes (...), descritos na denúncia, não tendo a defensa se desincumbido de seus ônus de comprovar sua tese defensiva, ou seja, a negativa apresentada, correta a condenação imposta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.000210-2/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019)

Não há que se falar em absolvição quando as histórias engendradas pelo apelante e pelo corréu é própria daqueles que pretendem se esquivar ou eximir os outros de suas responsabilidades, não se desincumbindo de seus ônus, nos termos do art. 156 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0344.18.005539-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 27/02/2019)

Além disso, não há quaisquer indícios de que os agentes da Polícia Civil responsáveis pela prisão em flagrante tivessem interesse em prejudicar a apelante, com o objetivo de incriminá-lo, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Enfim, comprovada a autoria do crime de furto a materialidade e, não comprovada pela Defesa da tese de negativa de autoria, resta inviável acolher a tese absolutória.

2.

Redução do
Quantum
de Exasperação Pena base e Pena de Multa.

Neste tópico, a defesa pede a modulação da fração utilizada para exasperar a pena basilar para que seja aplicada em 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativada.

Também pleiteia a redução da multa aplicada.

Pois bem.

Ao que verifico o magistrado reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (maus antecedentes e consequência do crime), exasperando a pena basilar em
9 meses,
ou seja,
4 meses e 15 dias
para cada circunstância judicial negativada.

Embora sejam respeitáveis os argumentos da defesa, o critério adotado pelo magistrado não se revela teratológico, desproporcional ou ilegal. O juízo de primeiro grau aumentou apenas em
15 dias
o parâmetro desejado pela defesa (correspondente a 1/6 do mínimo da pena). Tal aumento ainda se mostra proporcional, especialmente considerando as quatro condenações definitivas utilizadas para agravar os antecedentes criminais do réu
Jefferson
e das 5 condenações referente ao réu
Júlio Cesar.

Aliás, sobre ao cálculo de aumento, este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Sobre o tema, destaco do STJ:

“2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“(...). 2. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente. (...).” (HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Assim sendo, mantêm-se
inalteradas as penas básicas
.

Em relação à pena de multa, concluo que o juízo de primeiro grau fixou a sanção pecuniária de forma proporcional à capacidade socioeconômica dos apelantes e estabeleceu o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Nesse sentido:

“(...) 2.3. Estando a
pena
de
multa
proporcional à
pena
privativa de liberdade, não se justifica a redução, ainda mais quando se sabe que a capacidade econômico-financeira do condenado influencia no valor dos
dias
-
multa
– e não na quantidade. E, na espécie, valor da
multa
pecuniária foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos. (N.U 1000792-84.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Portanto, mantenho inalterada a pena aplicada, bem como nego provimento à redução da multa.

Diante de tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego
provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024